Tribunal: TJSP
Processo: 1114010-65.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ção judicial indicativa de nova Câmara Arbitral apta a solucionar o conflito no âmbito da jurisdição privada, opção original das partes, valendo a sentença proferida como compromisso arbitral. Precedentes. Sentença mantida. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência, totalizando 12% da causa atualizada (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15). Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1114010-65.2022.8.26.0100; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 27/02/2025; Data de Registro: 28/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mandato

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/02/2025

Data de publicação:

28/02/2025

Ementa:
Ação de instituição de compromisso arbitral (art. 7o da Lei no. 9.307/96). Sentença de procedência. Apelo do réu. O apelante não logrou desconstituir a convicção judicial de que a existência de cláusula arbitral patológica não impõe a jurisdição estatal para julgamento meritório da controvérsia, mas apenas para o suprimento do vício, com a complementação judicial indicativa de nova Câmara

Ementa:
Ação de instituição de compromisso arbitral (art. 7o da Lei no. 9.307/96). Sentença de procedência. Apelo do réu. O apelante não logrou desconstituir a convicção judicial de que a existência de cláusula arbitral patológica não impõe a jurisdição estatal para julgamento meritório da controvérsia, mas apenas para o suprimento do vício, com a complementação judicial indicativa de nova Câmara Arbitral apta a solucionar o conflito no âmbito da jurisdição privada, opção original das partes, valendo a sentença proferida como compromisso arbitral. Precedentes. Sentença mantida. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência, totalizando 12% da causa atualizada (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15). Apelação desprovida.